Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739374-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLANDO VIEIRA TAVARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRLANDO VIEIRA TAVARES (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, processo n. 0738193-68.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez nos seguintes termos (ID 172044749 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a Ré compelida a realizar o procedimento denominado "IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AORTICO”, sob pena de multa diária. DECIDO. Consta dos autos que a requerida não autorizou o " IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AORTICO”, porque o prestador, Hospital do Coração do Brasil” não é referenciado para o procedimento. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; No caso o beneficiário não tem a necessária probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência, já que pretende que a ré seja obrigada a autorizar procedimento feito por terceiro não credenciado, quando na verdade pode realizar o procedimento e requerer o reembolso nos termos contratados com o plano de saúde. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a ação de origem com objetivo de obter tutela de urgência no sentido de compelir o agravado, a custear o procedimento cirúrgico cardiáco prescrito ao recorrente – IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AORTICO. Aduz que “o pedido de Validação Prévia de Procedimentos (VPP) foi indeferido pela SULAMÉRICA sob a infundada e despropositada justificativa de que o prestador “não é referenciado para 30912296 - IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AORTICO”. Afirma que a negativa é infundada e abusiva, pois o hospital seria credenciado na rede contratada da SULAMÉRICA. Pondera ainda que a utilidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico foram robustamente comprovadas a partir de vasta prova documental. Ao final requer “a concessão de medida de urgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, para impor à agravada SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE a obrigação de, no prazo máximo e improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas, autorizar e custear a realização da intervenção cirúrgica cardiovascular de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), a ser realizada no hospital credenciado Hospital do Coração do Brasil, incluindo-se todos os tratamentos, exames, materiais, honorários médicos e medicamentos necessários, tudo em conformidade com as solicitações médicas acostadas aos autos, sob pena de multa diária a ser fixada por esse d. juízo, nos termos dos arts. 139, IV e 537, ambos do CPC/2015;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Deflui-se dos autos de origem que a pretensão do recorrente/autor é de que o plano de saúde seja compelido a custear o procedimento cirúrgico especificamente no Hospital do Coração do Brasil. Consta dos autos de origem, ID 171909141, que, segundo a SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para este procedimento, referido hospital não é referenciado. Há, inclusive, a recomendação de que o paciente entre em contato com a operadora para mais informações. Neste caso, fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada a este momento processual incipiente, em que se examina apenas o pedido liminar, verifica-se que, em tese, não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas sim, negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico. Lado outro, não se verifica, primo icto oculi, indícios de que inexista outro estabelecimento referenciado pelo plano na sua rede credenciada, nem tampouco que teria sido procurado pelo paciente/autor para a realização da cirurgia. Vale dizer, ao plano de saúde resta o dever contratual e legal de fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente, todavia, em tese, a ser realizado no âmbito da sua rede referenciada para cada procedimento. A contrário sensu, na hipótese dos autos, ao menos neste exame primeiro, não se verifica elementos aptos a demonstrarem que o Hospital do Coração do Brasil seja de fato referenciado pela SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para especificamente realizar o IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AORTICO, assim como inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator